Tribunal: TJDFT
Processo: 0751783-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751783-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVALINA SILVA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DURVALINA SILVA RABELO contra as decisões de ID 213837777 e 216630253 proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n 0719487-20.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que a Agravante era, à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizada ao SINDIRETA e ao SINDSER. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual prejudicial de ilegitimidade da Exequente no processo de origem, e da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDF, uma vez que a tese fixada estabelece que: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator